Tribunal: TJES
Processo: 5005588-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005588-98.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
AGRAVADO: EDITE EUGENIO DE ARAUJO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
–
FRAUDE – CONTA CORRENTE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RISCO DO NEGÓCIO -

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS -
NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

3.

In ca
su
, as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, restando demonstrada a probabilidade do direito. Digo isso, pois, embora o agravante (requerido) sustente a legalidade da contratação do “cartão consignado de benefício clix” por meio de biometria facial, não apresentou indícios da referida contratação. Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade. E, não há, ao menos nesse momento processual, a demonstração da adoção de tais medidas pelo agravante.

4
. Também o perigo de dano restou demonstrado porque o desconto efetuado no benefício previdenciário percebido pela recorrida a título de reserva de margem consignada – RMC comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

5.
Caso seja demonstrada a regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra a r. decisão (id. 23292996 dos autos originários), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais, morais e tutela de urgência” proposta contra ele por
EDITE EUGÊNIO DE ARA
Ú
JO
,

deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido: (a) “exiba cópia dos contratos, e documentos que instruem como: os comprovantes de depósito e empréstimos, relativos aos contratos nº gZzSuEALSYwrcrr”, (b) suspenda “os efeitos dos contratos acima descritos, e, ainda, que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da parte autora” e (c) “se abstenha de inserir o nome da parte autora nos referidos cadastros de proteção ao crédito, em virtude do débito descrito neste processo, até ulterior deliberação deste juízo”, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Em suas razões (id. 5094495), aduz a parte agravante, em síntese que (i) não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência e deveria ter sido oportunizado o contraditório (justificação prévia) antes de proferir a decisão; (ii) a autora contratou o cartão consignado de benefício – CLIX, entretanto, não foi gerado uma cédula de crédito bancário porque a parte autora não realizou nenhum saque e, desta forma, não há descontos a serem aplicados; (iii) o contrato em questão possui uma reserva de margem de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), o que indica que a agravada não poderá contratar com outra instituição financeira porque existe um contrato registrado e aprovado com a agravante, sendo que a reserva de margem consignada – RMC é destinada à agravante, pois o contrato celebrado entre as partes é válido.

Basicamente, diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Por meio da decisão id. 5104464, indeferi o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005588-98.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

AGRAVAD
A: EDITE EUGÊNIO DE ARA
Ú
JO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra a r. decisão (id. 23292996 dos autos originários), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos, indenização por danos materiais, morais e tutela de urgência” proposta contra ele por
EDITE EUGÊNIO DE ARA
Ú
JO
,

deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido: (a)
“exiba cópia dos contratos, e documentos que instruem como: os comprovantes de depósito e empréstimos, relativos aos contratos nº gZzSuEALSYwrcrr”,
(b) suspenda “
os efeitos dos contratos acima descritos, e, ainda, que o requerido se abstenha de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da parte autora” e (c)
“
se abstenha de inserir o nome da parte autora nos referidos cadastros de proteção ao crédito, em virtude do débito descrito neste processo, até ulterior deliberação deste juízo”, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Na origem, a ora agravado ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, que desconhece o “contrato nº gZzSuEALSYwrcrr, ativo, averbação nova, data da inclusão 07/10/2022, limite cartão R$ 1.939,20, reservado R$ 60,60” porque não solicitou ou nem autorizou a contratação de cartão de crédito na modalidade de RMC.

Desta forma, requereu o deferimento da tutela de urgência que seja determinado (i) que o requerido apresente os contratos de nº gZzSuEALSYwrcrr, gerados indevidamente em nome da autora e (ii) a suspensão do pagamento do valor das parcelas do empréstimo vincendas até a decisão final do presente processo, bem como que (iii) o requerido se abstenha de efetuar cobranças das parcelas, dos juros e de negativar o nome da Autora.

Ao receber a inicial, o ilustre juízo singular deferiu a tutela de urgência.

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese que (i) não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência e deveria ter sido oportunizado o contraditório (justificação prévia) antes de proferir a decisão; (ii) a autora contratou o cartão consignado de benefício – CLIX, entretanto, não foi gerado uma cédula de crédito bancário porque a parte autora não realizou nenhum saque e, desta forma, não há descontos a serem aplicados; (iii) o contrato em questão possui uma reserva de margem de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), o que indica que a agravada não poderá contratar com outra instituição financeira porque existe um contrato registrado e aprovado com a agravante, sendo que a reserva de margem consignada – RMC é destinada à agravante, pois o contrato celebrado entre as partes é válido.

Pois bem.

De início, ressalto que “A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, destaco que o art. 300, §2º do Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência
inaudita altera pars,
veja-se: “§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”. Desta forma, não há que se falar em inobservância dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência sob o fundamento de ausência de oitiva da parte contrária.

Seguindo, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, não vejo razão para a modificação da r. decisão recorrida.

Isso porque embora o agravante sustente a legalidade da contratação do “cartão consignado de benefício clix” por meio de biometria facial, o agravante não apresentou indícios da referida contratação. Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

E,
in casu
, o agravante não demonstra que procedeu com essas medidas, o que ao menos nesse grau de cognição sumária, evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo.

Cumpre registrar, que as fraudes em serviços bancários têm sido cada vez mais frequentes, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Por sinal, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Também o perigo de dano restou demonstrado porque o desconto efetuado no benefício previdenciário percebido pela recorrida a título de reserva de margem consignada – RMC comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Ademais, caso seja demonstrada a regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

Portanto, revela-se prudente a manutenção da decisão com a consequente dilação probatória, ao menos até ulterior decisão terminativa.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)